Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753682-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA OLIVEIRA BACHESCHI, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, PATRICIA OLIVEIRA BACHESCHI D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se quanto ao parecer NATJUS de ID 72559100. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator